Tribunal: TJDFT
Processo: 0706375-38.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Rômulo Mendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0706375-38.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: MARCIA CRISTINA REIMANN D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo BANCO DO BRASIL S/A em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Décima Oitava Vara Cível de Brasília que, nos autos da Liquidação Provisória de Sentença no 0720500-76.2020.8.07.0001, rejeitou a impugnação apresentada pelo agravante e declarou liquidado o julgado. Preliminarmente, o agravante aponta a imprescindibilidade do chamamento ao processo da União e do Banco Central em razão da existência de suposto litisconsórcio passivo necessário (i), e por isso, a necessidade de declaração da competência exclusiva da Justiça Federal (ii). No mérito, sustenta a legalidade da atualização do financiamento em março de 1990 em 74,60%, porquanto obedeceu aos preceitos federais e pactuados no contrato, configurando ato jurídico perfeito (iii) Defende a utilização dos índices de correção monetária aplicáveis aos débitos da Justiça Federal, onde tramitou a ação civil pública de abrangência nacional (iv). Assevera que os juros moratórios devem incidir a partir do momento em que foi constituído em mora com a citação na presente Liquidação de Sentença. Argumenta, ainda, que na ação civil pública houve condenação solidária do agravante com a União e o BACEN, fazendo com que os juros de mora devam ser aplicados pelo regramento especial válido à Fazenda pública e de forma solidária (v). Assevera, por fim, a necessidade de devolução da Lei no 8.088/1990 (vi). Tece considerações e colaciona julgados. Requer o conhecimento do recurso e a concessão de efeito suspensivo. No mérito, pugna pelo provimento do agravo para reformar a decisão recorrida, nos termos acima relatados. Preparo recolhido nos IDs 33128168 e 33128169. Intimado a se manifestar sobre o possível conhecimento parcial do recurso, o agravante peticionou no ID 33381130 reiterando o pedido de reforma da decisão agravada, oportunidade em que requer a suspensão do feito até a decisão sobre o tema pela Corte Superior. É o relatório. DECIDO. Inicialmente, nada a prover quanto ao pedido de suspensão do feito porquanto inexiste determinação de suspensão dos processos que envolvam a matéria a ser discutida no presente feito. 1. PRELIMINARES DE OFÍCIO 1.1. Inovação Recursal O banco agravante pretende trazer ao conhecimento desta Corte de Justiça, dentre outras, as seguintes matérias: i) existência de litisconsórcio passivo necessário; ii) competência da Justiça Federal. O que se verifica, contudo, é que a decisão agravada não tratou dos temas relativos ao litisconsórcio ou da competência da Justiça Federal, conforme se observa do próprio relatório da decisão agravada (ID 33128170): Trata-se de liquidação provisória de sentença decorrente da ação civil pública no 94.008514-1, promovida por MARCIA CRISTINA REIMANN em desfavor de BANCO DO BRASIL S.A, por ter sido proferido acórdão ilíquido, nos termos do artigo 509, I, do CPC. A sentença (ID 66993712) determinou que deve ser reduzida, nos contratos de financiamento rural e, basicamente, nas cédulas de crédito rural, realizadas antes de abril de 1990, o percentual de 84,32% para 41,28% (quarenta e um vírgula vinte e oito por cento), e condenar o Banco do Brasil S.A a proceder o recálculo dos respectivos débitos na forma acima explicitada, bem como devolver aos mutuários que quitaram seus financiamentos pelo percentual maior, a diferença entre os índices ora mencionados, em valores corrigidos monetariamente, na forma legal, acrescidos de juros de mora, à taxa de 0,5% ao mês. A decisão de ID 68819602 determinou o início da liquidação provisória para apuração do valor do débito. Foi determinada a realização de perícia atuarial (ID 96359042) com essa finalidade. O perito apresentou o seu laudo (ID 108286203 e 108288852). A parte autora concordou com os valores apresentados (ID 110579766). A parte executada impugnou o laudo pericial (ID 11015352) ao fundamento de que o perito equivocou-se ao não realizar a dedução do valor atualizado de Devolução Lei Federal 8.088, com correção monetária e juros de mora, dos cálculos de liquidação apresentados. Foi apresentado laudo pericial complementar (ID 111171609). O perito respondeu à impugnação ratificando inteiramente o mérito do laudo e esclarecendo que "Não foi identificada, nas decisões vinculadas à demanda, determinação de abatimentos de valores relativos da Lei no 8.088”. É o breve relatório. Decido. Logo, as referidas matérias não merecem conhecimento, por configurar clara inovação recursal. Assim tem se manifestado esta Eg. Corte de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. DIFERENÇAS IPC E BTN. SUSPENSÃO DO PROCESSO. NECESSIDADE DE PRÉVIA LIQUIDAÇÃO POR ARTIGOS. PARÂMETRO DOS JUROS DE MORA. INOVAÇÃO RECURSAL. APLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. VIOLAÇÃO AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. CONHECIMENTO PARCIAL. INTERESSES METAINDIVIDUAIS. CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA. EXECUÇÃO APENAS EM FACE DE SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. POSSIBILIDADE. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. INEXISTÊNCIA. CHAMAMENTO AO PROCESSO. DESCABIMENTO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM ESTADUAL. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. CITAÇÃO NA AÇÃO CIVIL PÚBLICA. (...) 2. É vedado pelo ordenamento jurídico vigente suscitar, em segunda instância, tese recursal não submetida ao juízo originário ou não discutida na instância anterior, sob pena de configurar inovação recursal, supressão de instância e violação ao Princípio do Duplo Grau de Jurisdição. (...) 7. Recurso parcialmente conhecido e desprovido. (Acórdão 1399093, 07367115920218070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 9/2/2022, publicado no DJE: 22/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) AGRAVO DE INSTRUMENTO. INOVAÇÃO RECURSAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENDÊNCIA DE JULGAMENTO DE RECURSO SEM EFEITO SUSPENSIVO. CONVERSÃO EM CUMPRIMENTO PROVISÓRIO. NECESSIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Não se conhece de pedido que deixou de ser formulado ao juízo a quo, pois tal providência caracteriza inovação recursal e sua análise acarretaria supressão de instância. (...) 5. Recurso conhecido em parte e não provido. (Acórdão 1398453, 07360906220218070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 2/2/2022, publicado no DJE: 21/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) Assim, mostrando-se manifestamente inadmissível a discussão de tais matérias, NÃO CONHEÇO do recurso quanto às alegações de existência de litisconsórcio passivo necessário e da competência da Justiça Federal. 1.2. Ausência de Interesse de Agir Defende o agravante a utilização dos índices de correção monetária aplicáveis aos débitos da Justiça Federal, onde tramitou a ação civil pública de abrangência nacional. Doutrinariamente, o interesse de agir tem sido comumente identificado pelos elementos da necessidade, utilidade e adequação. Ou seja, a parte litigante deve demonstrar a necessidade concreta de obter o provimento jurisdicional, apto a lhe trazer um resultado útil do ponto de vista prático, além do que deve haver adequação do procedimento escolhido à situação deduzida. Em outras palavras, a ausência de interesse de agir se reputa manifesta quando o provimento jurisdicional não se reveste de qualquer utilidade, ou não é necessário, ou, ainda, com divergência doutrinária, quando o instrumento processual utilizado se mostra inadequado à obtenção do resultado pretendido pela parte. No caso, na impugnação ao laudo pericial de ID 110115352, dos autos de origem, não há qualquer discordância quanto aos índices de atualização monetária utilizadas pelo perito do juízo, o que fulmina o interesse de agir sobre a matéria pela ausência de resultado útil. Dessa forma, NÃO CONHEÇO do pedido de aplicação dos índices da Justiça Federal para atualização monetária do débito. Assim, CONHEÇO PARCIALMENTE do recurso, porquanto presentes os demais requisitos de admissibilidade. Passo à análise do pedido de concessão do efeito suspensivo. 2. MÉRITO A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento resta condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida, ex vi do disposto no artigo 1.019, inciso I, c/c art. 300 do Código de Processo Civil: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (...). Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. (...) § 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. No caso dos autos, entendo ausentes esses requisitos. Transcrevo a decisão agravada (ID 33128170): Trata-se de liquidação provisória de sentença decorrente da ação civil pública no 94.008514-1, promovida por MARCIA CRISTINA REIMANN em desfavor de BANCO DO BRASIL S.A, por ter sido proferido acórdão ilíquido, nos termos do artigo 509, I, do CPC. A sentença (ID 66993712) determinou que deve ser reduzida, nos contratos de financiamento rural e, basicamente, nas cédulas de crédito rural, realizadas antes de abril de 1990, o percentual de 84,32% para 41,28% (quarenta e um vírgula vinte e oito por cento), e condenar o Banco do Brasil S.A a proceder o recálculo dos respectivos débitos na forma acima explicitada, bem como devolver aos mutuários que quitaram seus financiamentos pelo percentual maior, a diferença entre os índices ora mencionados, em valores corrigidos monetariamente, na forma legal, acrescidos de juros de mora, à taxa de 0,5% ao mês. A decisão de ID 68819602 determinou o início da liquidação provisória para apuração do valor do débito. Foi determinada a realização de perícia atuarial (ID 96359042) com essa finalidade. O perito apresentou o seu laudo (ID 108286203 e 108288852). A parte autora concordou com os valores apresentados (ID 110579766). A parte executada impugnou o laudo pericial (ID 11015352) ao fundamento de que o perito equivocou-se ao não realizar a dedução do valor atualizado de Devolução Lei Federal 8.088, com correção monetária e juros de mora, dos cálculos de liquidação apresentados. Foi apresentado laudo pericial complementar (ID 111171609). O perito respondeu à impugnação ratificando inteiramente o mérito do laudo e esclarecendo que "Não foi identificada, nas decisões vinculadas à demanda, determinação de abatimentos de valores relativos da Lei no 8.088”. É o breve relatório. Decido. Analisando detidamente os cálculos apresentados, verifico que estes estão de acordo com os parâmetros estabelecidos na sentença ora liquidada que determina a redução, nos contratos de financiamento rural e, basicamente, nas cédulas de crédito rural, realizadas antes de abril de 1990 o percentual de 84,32% para 41,28%, e condenar o Banco do Brasil S.A a proceder o recálculo dos respectivos débitos na forma acima explicitada, bem como devolver aos mutuários que quitaram seus financiamentos pelo percentual maior, a diferença entre os índices ora mencionados, em valores corrigidos monetariamente, na forma legal, acrescidos de juros de mora, à taxa de 0,5% ao mês. Registro que o laudo pericial observou as decisões judiciais que deram azo ao presente pedido. Cumpre registrar que o STJ, em reiteradas decisões, já estabeleceu que a aplicação do juros moratórios, em ação civil pública, conta-se da data da citação na ação de conhecimento. Ademais, o índice de correção monetária utilizado é o melhor reflete a valorização da moeda. Destaco que o título judicial não determina a realização da compensação da quantia apurada, em razão do título judicial, com eventuais devoluções realizadas pelo BB à autora com fundamento na Lei Federal n. 8.088/90. Observo, ademais, que os valores mencionados pelo BB não se relacionam a devoluções oriundas do indevido reajuste dos financiamentos rurais, motivo pelo qual as quantias mencionadas não podem ser abatidas do valor apurado pelo perito, como pretende o requerido. Portanto, rejeito a impugnação apresentada pela parte requerida. ANTE O EXPOSTO, declaro liquidado o julgado, cabendo à autora o valor de R$ 171.106,75 (cento e setenta e um mil, cento e seis reais e setenta e cinco centavos), o qual deve ser acrescido de correção monetária e juros de 1% ao mês a contar dos cálculos periciais (13/12/2021 - ID no 111171609). Preclusa esta decisão, intime-se a autora para dar início à fase de cumprimento provisório de sentença, em 5 dias. Advirto de que a petição deverá observar os requisitos do artigo 524 do CPC, bem como promover o recolhimento das custas processuais. Não havendo manifestação, arquivem-se os autos. I. 2.1. Ato Jurídico Perfeito Sustenta o agravante a legalidade da atualização do financiamento em março de 1990 em 74,60%, porquanto obedeceu aos preceitos federais e pactuados no contrato, configurando ato jurídico perfeito. Sem razão. Analisando a Ação Civil Pública originária à presente liquidação de sentença, verifica-se que houve determinação expressa de redução, nos contratos de financiamento rural, e, basicamente, nas cédulas de crédito rural, realizados antes de abril de 1990, o percentual de 84,32% para 41,28% (quarenta e um vírgula vinte e oito por cento). Muito embora o feito ainda não tenha transitado em julgado, tratando-se, portanto de liquidação provisória, evidente que é vedada a rediscussão da lide, conforme o disposto no §4o do artigo 509 do Código de Processo Civil, que assim dispõe: Art. 509. Quando a sentença condenar ao pagamento de quantia ilíquida, proceder-se-á à sua liquidação, a requerimento do credor ou do devedor: (...) § 4o Na liquidação é vedado discutir de novo a lide ou modificar a sentença que a julgou. (destaquei) Dessa forma, nada a prover quanto à alegação de ato jurídico perfeito sobre o percentual de correção aplicado ao contrato, porquanto refere-se ao objeto da lide principal. 2.2. Juros de Mora O agravante assevera que os juros moratórios devem incidir a partir do momento em que foi constituído em mora com a citação na presente Liquidação de Sentença. Sem razão. O colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.370.899/SP, submetido ao rito dos recursos repetitivos - Tema 685, definiu que os juros de mora incidem a partir da citação do devedor, na fase de conhecimento da ação coletiva. Confira-se: AÇÃO CIVIL PÚBLICA - CADERNETA DE POUPANÇA - PLANOS ECONÔMICOS - EXECUÇÃO - JUROS MORATÓRIOS A PARTIR DA DATA DA CITAÇÃO PARA A AÇÃO COLETIVA - VALIDADE - PRETENSÃO A CONTAGEM DESDE A DATA DE CADA CITAÇÃO PARA CADA EXECUÇÃO INDIVIDUAL - RECURSO ESPECIAL IMPROVIDO. 1.- Admite-se, no sistema de julgamento de Recursos Repetitivos (CPC, art. 543-C, e Resolução STJ 08/98), a definição de tese uniforme, para casos idênticos, da mesma natureza, estabelecendo as mesmas consequências jurídicas, como ocorre relativamente à data de início da fluência de juros moratórios incidentes sobre indenização por perdas em Cadernetas de Poupança, em decorrência de Planos Econômicos. 2.- A sentença de procedência da Ação Civil Pública de natureza condenatória, condenando o estabelecimento bancário depositário de Cadernetas de Poupança a indenizar perdas decorrentes de Planos Econômicos, estabelece os limites da obrigação, cujo cumprimento, relativamente a cada um dos titulares individuais das contas bancárias, visa tão-somente a adequar a condenação a idênticas situações jurídicas específicas, não interferindo, portando, na data de início da incidência de juros moratórios, que correm a partir da data da citação para a Ação Civil Pública. 3.- Dispositivos legais que visam à facilitação da defesa de direitos individuais homogêneos, propiciada pelos instrumentos de tutela coletiva, inclusive assegurando a execução individual de condenação em Ação Coletiva, não podem ser interpretados em prejuízo da realização material desses direitos e, ainda, em detrimento da própria finalidade da Ação Coletiva, que é prescindir do ajuizamento individual, e contra a confiança na efetividade da Ação Civil Pública, O que levaria ao incentivo à opção pelo ajuizamento individual e pela judicialização multitudinária, que é de rigor evitar. 3.- Para fins de julgamento de Recurso Representativo de Controvérsia (CPC, art. 543-C, com a redação dada pela Lei 11.418, de 19.12.2006), declara-se consolidada a tese seguinte: "Os juros de mora incidem a partir da citação do devedor na fase de conhecimento da Ação Civil Pública, quando esta se fundar em responsabilidade contratual, se que haja configuração da mora em momento anterior." 4.- Recurso Especial improvido. (REsp 1370899/SP, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/05/2014, REPDJe 16/10/2014, DJe 14/10/2014) (destaquei) Portanto, correta a decisão agravada. 2.3. Devolução da Lei Federal no 8.088/1990 Aponta o agravante que o perito não realizou a dedução do valor atualizado de Devolução da Lei Federal no 8.088/1990, sendo cogente fazê-lo. Sem razão. De fato, o artigo 6o da Lei no 8.088, de 31 de outubro de 1990, que dispõe sobre a atualização do Bônus do Tesouro Nacional e dos Depósitos de Poupança, prevê: Art. 6° Nas operações de crédito rural, lastreadas em recursos oriundos de depósitos de caderneta de poupança rural, poderá o mutuário optar pela atualização monetária do saldo devedor e respectivas prestações, no mês de abril de 1990, pelo acréscimo de setenta e quatro vírgula seis por cento, e no mês de maio de 1990, pela variação do valor nominal do BTN de maio de 1990, em relação ao seu valor em abril de 1990. (destaquei) Em análise dos autos de origem, consta no ID 68796048 o Aditivo de Retificação e Ratificação à Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária celebrada entre as partes em 4.06.1990 e que prevê expressamente a opção da atualização monetária com base no Bônus do Tesouro Nacional (BTN-Fiscal). Transcrevo: CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS: Sobre os saldos devedores apresentados na conta vinculada à Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária ora aditada, incidirá correção monetária calculada e debitada no último dia de cada mês, no vencimento e na liquidação da dívida, com base na variação positiva do valor diário do Bônus do Tesouro Nacional (BTN - FIscal). (...) (destaquei) No entanto, diante da previsão expressa na Lei no 8.088/1990 de que a opção deveria ser feita em abril de 1990 e que o termo aditivo fora celebrado apenas em julho de 1990, incabível a determinação de devolução dos referidos valores. Assim, em um juízo de cognição sumária, e sem prejuízo de posterior análise quando do julgamento do mérito recursal, tenho como inviável a concessão do efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento por não restar demonstrada a probabilidade do direito. Ante o exposto, suscito, de ofício, preliminar de inovação recursal e ausência de interesse recursal para CONHECER PARCIALMENTE do recurso e INDEFERIR o pedido de efeito suspensivo. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, dispensadas as informações de estilo. Intimem-se a agravada para, querendo, apresentar resposta no prazo legal. Brasília, DF, 11 de março de 2022 14:15:36. RÔMULO DE ARAÚJO MENDES Desembargador